Tribunal: TJDFT
Processo: 0708237-12.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. INIVÁVEL. MENORIDADE DESCRITA E COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. DIMINUIÇÃO DA PENA PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. CONCURSO FORMAL. ÚNICA AÇÃO. MESMO CONTEXTO. VÁRIAS VÍTIMAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuidam-se de apelações em face da sentença que condenou os recorrentes como incursos nos artigos 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, por duas vezes, e no artigo 244-B, caput, da Lei n. 8.069/90, tudo na forma do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a possibilidade de absolvição pelo crime de corrupção de menor, por desconhecimento e não comprovação da idade do adolescente envolvido; (ii) a redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; (iii) a fixação da pena corporal no patamar mínimo legal e que a pena de multa seja compatível; (iv) a reforma da dosimetria do crime de roubo para que seja reconhecido o crime continuado entre os delitos, com a fixação do regime semiaberto e expedido alvará de soltura; e (v) a concessão do direito de recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir:
3. O afastamento do trâmite processual em segredo de justiça é a medida de rigor, quando as hipóteses legais de cabimento não se aplicarem ao caso concreto.
4. O entendimento majoritário deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, tratando-se a corrupção de menor de crime de natureza formal, prescinde-se a prova do conhecimento do agente acerca da menoridade do adolescente envolvido, devendo eventual erro de tipo ser comprovado pela defesa, o que não ocorreu no caso. Precedentes.
5. A idade do menor de 18 (dezoito) anos deve ser atestada por documento idôneo e, no presente caso, foi identificado por intermédio de sua carteira de identidade e CPF, documentação esta devidamente anotada pela autoridade policial.
6. O colendo Superior Tribunal de Justiça, na 3a Seção, na sessão realizada no dia 14.8.24, reafirmou a manutenção do verbete 231 da sua Súmula.
7. Mantida a pena pecuniária fixada quando compatível e proporcional a reprimenda corporal imposta.
8. Praticados os crimes de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, violados patrimônios distintos, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime continuado.
9. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a fixação do regime semiaberto é incompatível com a prisão preventiva, todavia, a prisão poderá ser mantida em casos excepcionais e desde que fundamentada na imprescindibilidade da medida.
IV. Dispositivo:
10. Recursos desprovidos. Afastado segredo de justiça.